Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734237-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contra a decisão (id 104805376 dos autos originais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0022161-10.2015.8.07.0001 proposto por Ampla Energia e Serviços S.A. e Companhia Energética do Ceará (Coelce) contra a agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nos autos do processo originário (feito n. 0022161-10.2015.8.07.0001) foi proferida sentença, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 1.12.2021 (id 110227363 dos autos de origem). A agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento (id 31218018). A agravante apresenta petição (id 31545329). Afirma que a sentença extinguiu o cumprimento de sentença de maneira precipitada. Diz que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença não substituiu a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pois este tem objeto próprio, fundado em cognição exauriente. Conclui que há interesse no recurso e reitera os pedidos formulados. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. Assim, a decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, já que esta é proferida em juízo de cognição exauriente, com a consequente a perda de objeto do agravo de instrumento.[2] Tem-se, entretanto, que, em razão da ampla gama de possibilidades de conteúdos diversos das decisões interlocutórias, o destino que se deve dar ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada.[3] Filio-me ao entendimento de que a análise do agravo de instrumento não ficará prejudicada em razão da superveniência de sentença de mérito apenas em questões excepcionais, tal como quando na decisão agravada for decidido parcialmente o mérito. A impugnação ao cumprimento de sentença é um incidente processual. Não se trata de demanda incidental ou de processo incidente. Constitui defesa do executado na fase de cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de quantia por execução forçada.[4] Conclui-se que, dessa forma, a matéria objeto da impugnação ao cumprimento de sentença e do presente agravo não precluiu e a análise a respeito de eventuais erros da sentença deve ser devolvida ao Tribunal mediante o manejo do recurso adequado. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009. [3] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O destino do agravo depois de proferida a sentença. In: Temas controvertidos de direito processual civil: 30 anos do CPC. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 448. [4] MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: Comentado. (Livro Eletrônico). 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.